Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSENTE. CITAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF que, em processo de execução de título extrajudicial, declinou da competência para o foro do domicílio do executado, sob o fundamento de que se estaria diante de relação de consumo, o que autorizaria o declínio de ofício.
2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Em razões recursais, a agravante defende que o contrato firmado entre as partes é de “coworking”, motivo pelo qual não configura contrato locatício, tampouco relação de consumo. Aduz que a cláusula de eleição de foro não se mostra abusiva, de modo que deve prevalecer, reconhecendo-se a competência do foro de Brasília/DF. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o retorno dos autos originários ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF.
4. Admite-se, na jurisprudência do TJDFT e do STJ, a declinação de ofício da competência territorial nas relações de consumo, em favor do domicílio do consumidor, com vistas a assegurar a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
5. Nesse contexto, diante da compreensão pelo magistrado que declinou de competência de que a relação estabelecida entre as partes seria de natureza consumerista, não configura erro procedimental a atuação de ofício. Vale ressaltar, no entanto, que, do ponto de vista do mérito, tal conclusão (quanto à natureza da relação jurídica) não é vinculativa, podendo o juízo que firmou a competência decidir de forma diversa.
6. Não se vislumbra, outrossim, dano irreparável ou de difícil reparação a direito do agravante/exequente, sendo que o executado já foi citado e intimado pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (ID 126975431, na origem).
7. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.